Tribunal: TJMT
Processo: 1016130-31.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016130-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), RURAL PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 13.936.903/0001-20 (AGRAVANTE), PABLO COSTA ESCOBAR - CPF: 025.076.700-70 (AGRAVADO), DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR - CPF: 592.983.080-00 (AGRAVADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO VINCULADO A CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). EFEITOS DA LEI Nº 14.112/2020. IRRETROATIVIDADE. CONTROVÉRSIA JURÍDICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que julgou improcedente a habilitação de crédito vinculado à CPR nº M008/2017 no quadro geral de credores do processo de recuperação judicial dos agravados, reconhecendo a extraconcursalidade do crédito e condenando a agravante em honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à classificação do crédito vinculado à CPR como concursal ou extraconcursal, considerando o regime jurídico aplicável à época de sua constituição.

III. Razões de decidir

3. À luz do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 e do Tema Repetitivo 1051 do STJ, os créditos constituídos antes do pedido de recuperação judicial são classificados como concursais.

4. A Lei nº 14.112/2020, que alterou o regime das CPRs com liquidação física para excluir sua sujeição à recuperação judicial, não possui efeito retroativo, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade das leis (art. 6º da LINDB).

5. A condenação em honorários sucumbenciais foi afastada, em razão da controvérsia jurídica existente e do princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"Os créditos vinculados a Cédulas de Produto Rural (CPR) emitidas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, e cujos fatos geradores antecedem o pedido de recuperação judicial, são classificados como concursais, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, art. 49; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1051.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RURAL PRIMAVERA LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1035971-37.2023.8.11.0003– Impugnação de Crédito – em face de DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR E OUTROS - negou seguimento aos embargos de declaração, bem como julgou improcedente a habilitação de crédito da Agravante na Recuperação Judicial e condenou a Agravante em honorários sucumbenciais.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega o recurso foi interposto com vistas à reforma da decisão proferida nos autos da recuperação judicial nº 1005434-92.2022.8.11.0003, que julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito retardatária formulado pela Agravante, reconhecendo a extraconcursalidade da dívida oriunda de Cédula de Produto Rural (CPR) e fixando honorários sucumbenciais em desfavor da Agravante.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que é credora da quantia de R$ 172.313,10 (cento e setenta e dois mil, trezentos e treze reais e dez centavos), decorrente de inadimplemento de obrigação assumida em contrato datado de 2017, anterior à distribuição do pedido de recuperação judicial, alegando que tal crédito deveria ter sido classificado como concursal e submetido ao processo de recuperação judicial, conforme disposto no art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

Argumenta que, embora não tenha sido incluída no quadro geral de credores, o crédito em questão possui natureza concursal, já que decorre de obrigação contraída antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial. Sustenta que a classificação dos créditos deve considerar a relação contratual existente, nos termos do art. 49, caput e §2º, da Lei de Recuperação Judicial, e que, para tanto, se faz necessária a análise do momento de cumprimento da obrigação pelo credor.

Esclarece que o inadimplemento contratual decorre de obrigação vinculada à safra futura de milho, referente à safra 2017/2017, cuja contraprestação foi adimplida pela Agravante antes da distribuição do pedido de recuperação judicial. Requer, assim, o reconhecimento da concursalidade do crédito e a reforma da decisão agravada.

Defende, ainda, que a sentença recorrida merece reforma quanto à condenação em honorários sucumbenciais, sustentando que se trata de incidente processual, no qual, por força de sua natureza, as partes não estão sujeitas à condenação em verba honorária, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Oportunizado contraditório, os Agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão constante nos autos (ID n.º 22663193).

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, corroborando os fundamentos da decisão recorrida e destacando a natureza extraconcursal da dívida oriunda de Cédula de Produto Rural, conforme previsto no art. 11 da Lei nº 8.929/1994 (ID n.º 233226656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RURAL PRIMAVERA LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1005434-34.92.2022.8.11.0003 – Impugnação de Crédito – em face de DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR E OUTROS -
negou seguimento aos embargos de declaração, bem como julgou improcedente a habilitação de crédito da Agravante na Recuperação Judicial e condenou a Agravante em honorários sucumbenciais
.

Na inicial, a Agravante sustenta que emitiu a referida CPR em 5 de junho de 2017, pactuando que os requeridos entregariam 480.000 kg de milho em grãos (8.000 sacas de 60 kg) da safra 2017/2017, obrigação esta não cumprida. Em razão da inadimplência, ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta e, posteriormente, habilitação de crédito no processo de recuperação judicial.

Alega que o crédito, oriundo de contrato firmado antes do pedido de recuperação judicial, deve ser classificado como concursal, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, pois o fato gerador é anterior ao pedido de recuperação.

O Ministério Público, em manifestação nos autos de origem, requereu: “...o Ministério Público requer a intimação do administrador-judicial para que apresente seu parecer meritório sobre o pleito inaugural, inclusive, se manifestando sobre os documentos de ID 132686220, e, após a manifestação do auxiliar do Juízo, esta unidade ministerial pugna por nova vista dos autos, forte no artigo 179, inciso I, do Código de Processo Civil.” (id.n.º 136991494).

Muito embora a decisão inicial tenha apontada a ausência de documentos, o Administrador Judicial, após determinação do Ministério Público, assim se manifestou (id.n.º 1411204193-autos de origem):

“Pois bem. Em análise aos documentos constantes no ID 132686220, foi possível verificar que a Habilitante apresentou memória de cálculo com o valor atualizado do crédito, bem como acostou a Cédula de Produto Rural nº M008/2017, constituída antes do pedido de Recuperação Judicial dos Recuperandos e, que, por sua vez, foi garantida por penhor. Nesse cenário, convém mencionar que a Lei 14.112/2020, não somente alterou as disposições da Lei de Recuperação Judicial e Falência, como também alterou a Lei 8.929/94, prevendo expressamente acerca da não sujeição das Cédulas de Produto Rural (CPR) aos efeitos da Recuperação Judicial.”

Por fim, o juízo a quo julgou improcedente o pedido, reconhecendo a extraconcursalidade do crédito e rejeitando os embargos de declaração opostos pela Agravante.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à classificação do crédito vinculado à CPR nº M008/2017 como concursal ou extraconcursal, considerando o regime jurídico aplicável à época de sua constituição.

Conforme estabelecido no art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005, "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". Na mesma linha, o Tema Repetitivo 1051 do STJ fixou tese no sentido de que a submissão dos créditos aos efeitos da recuperação judicial deve considerar o momento do fato gerador.

No caso em tela, a CPR foi emitida em 5 de junho de 2017, enquanto o pedido de recuperação judicial foi protocolado em 2022. Assim, à luz da legislação vigente à época, não havia previsão expressa de exclusão das CPRs com liquidação física dos efeitos da recuperação judicial. Somente com a Lei nº 14.112/2020 foi incluída tal previsão no art. 11 da Lei nº 8.929/1994. No entanto, esta norma não possui efeito retroativo, consoante os princípios da segurança jurídica e da irretroatividade das leis (art. 6º da LINDB).

Portanto, o crédito vinculado à CPR nº M008/2017 deve ser classificado como concursal, haja vista que o fato gerador ocorreu antes do pedido de recuperação judicial e sob o regime jurídico anterior às alterações promovidas pela Lei nº 14.112/2020.

No que tange à condenação em honorários sucumbenciais
fixada em incidente processual que decorre de interpretação controvertida da legislação aplicável, revela-se inadequada. A controvérsia jurídica em questão possui entendimento consolidado na jurisprudência, afastando a imposição de ônus processual às partes envolvidas.

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso
para: i) Determinar a inclusão do crédito no valor de R$ 172.313,10 no quadro geral de credores do processo de recuperação judicial, classificado como concursal, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005; ii) Afastar a condenação da Agravante em honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da controvérsia jurídica existente.

De igual modo, deixo de condenar o Agravado, em respeito ao princípio da causalidade e ao entendimento jurisprudencial consolidado.,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025